Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação do devedor para cumprir a obrigação prevista em acordo judicialmente homologado, sob pena de multa diária. Sustenta a Agravante que, como o acordo previu data certa para cumprimento da obrigação, não haveria necessidade de nova intimação do devedor, assim como já é impositiva a aplicação de multa. Dentro da dinâmica estabelecida para o sistema processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetido à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária, da reclamação, ou de incidente. O caso em apreciação, conquanto o recurso tenha sido processado, melhor examinando o pleito recursal vê-se que a decisão exarada não emitiu juízo decisório, apenas se limitou a mandar intimar o devedor para cumprir a obrigação sob pena de multa prevista no acordo que fora homologado. O devedor compareceu e disse que a obrigação já foi cumprida e que houve atraso em razão de omissão da própria credora. Consta do Sistema de 1a Instância que o feito está aguardando manifestação da parte para que, aí sim, se possa decidir se há ou não incidência de multa. Até que isso ocorra, o ato judicial, como nada decidiu e apenas se louvou nos termos do acordo para a intimação, classifica-se como despacho de expediente insuscetível de causar prejuízo à Parte. A eventual apreciação do presente recurso, decidindo pelo cabimento ou não da multa, passaria, necessariamente, pela análise das alegações do Agravado sobre a suposta omissão da Agravante que teria causado o atraso no cumprimento da obrigação. Ante o exposto, em juízo de revisão, e nos termos do art. 198, I, do RITJDFT, proclamo a inadmissibilidade do agravo. Intime-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília, 15 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator